Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL n° 1015032-74.2025.8.11.0000.
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVA ROBUSTA. LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por agente condenado por tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.
2. O requerente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) na fração máxima (2/3), alegando que os fundamentos utilizados para negar o benefício são inidôneos. Consequentemente, pleiteia a alteração do regime para aberto e a substituição da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão central é se o acórdão que negou o tráfico privilegiado com base na dedicação do réu a atividades criminosas e em indícios de ligação com a facção comando vermelho (cv) é manifestamente contrário à lei ou à evidência dos autos, o que justificaria a rescisão do julgado.
4. O requerente busca reabrir a discussão sobre o mérito da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não é um novo recurso de apelação e não pode ser utilizada para simples rediscussão do mérito já decidido. O cabimento da ação é restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
6. O Tribunal constatou que a decisão condenatória e o acórdão que a confirmou se basearam em fundamentos idôneos e vasto conjunto probatório para afastar o privilégio, demonstrando a dedicação do réu à atividade criminosa. Os elementos incluem:
o Flagrante: O réu foi flagrado, junto com um corréu, manipulando e embalando drogas em um sofá.
o Materialidade Qualificada: Apreensão de variedade de drogas (maconha e cocaína), quantidade considerável de maconha (mais de 549g), diversas porções já embaladas, balança de precisão, embalagens (zip) e dinheiro fracionado (R$ 276,00).
o Organização: Apreensão de um caderno de anotações da traficância com a sigla "cv" (comando vermelho), o que, aliado às demais provas, sugere vínculo com facção criminosa, fator que afasta o privilégio.
o Testemunho: Depoimento de policial que agiu após a abordagem de um adolescente que comprou a droga na residência do réu, confirmando ser o local um "ponto" de venda.
7. Tais elementos, conforme o entendimento pacificado (Enunciado no 30 TCCR/TJMT), são aptos a comprovar a dedicação do agente ao tráfico e a afastar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
8. Uma vez mantida a negativa do privilégio, a pena e o regime inicial fixados estão corretos, o que prejudica os pedidos subsidiários de alteração de regime e substituição da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, a presente Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.
Tese de Julgamento: "É inadmissível a revisão criminal que busca a aplicação do tráfico privilegiado quando a decisão condenatória transitada em julgado está amparada em fundamentos idôneos e robustos, como a apreensão de variedade e quantidade de drogas, petrechos de tráfico e indícios de ligação com organização criminosa, que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas."
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
Código de Processo Penal (CPP): Art. 621, I e III.
Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas): Art. 33, caput e § 4o.
Súmulas e Enunciados:
Enunciado no 30 TCCR/TJMT: Fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado (quantidade, acondicionamento, petrechos).
Doutrina: LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015032-74.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.104.971-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DJONES CLEY BORGES CABRAL - CPF: 068.247.921-79 (REQUERENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVA ROBUSTA. LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado por
tráfico de drogas
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

2.

O requerente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) na fração máxima (2/3), alegando que os fundamentos utilizados para negar o benefício são inidôneos. Consequentemente, pleiteia a alteração do regime para aberto e a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão central é se o acórdão que negou o tráfico privilegiado com base na
dedicação do réu a atividades criminosas
e em indícios de
ligação com a facção c
omando vermelho
(cv)
é manifestamente contrário à lei ou à evidência dos autos, o que justificaria a rescisão do julgado.

4.

O requerente busca reabrir a discussão sobre o mérito da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
revisão criminal não é um novo recurso de apelação
e não pode ser utilizada para simples rediscussão do mérito já decidido. O cabimento da ação é restrito às hipóteses taxativas do
art. 621 do CPP
.

6.

O Tribunal constatou que a decisão condenatória e o acórdão que a confirmou se basearam em
fundamentos idôneos e vasto conjunto probatório
para afastar o privilégio, demonstrando a dedicação do réu à atividade criminosa. Os elementos incluem:

o

Flagrante
: O réu foi flagrado, junto com um corréu,
manipulando e embalando drogas
em um sofá.

o

Materialidade Qualificada
: Apreensão de
variedade de drogas
(maconha e cocaína),
quantidade considerável
de maconha (mais de 549g), diversas porções já embaladas,
balança de precisão
, embalagens (zip) e
dinheiro fracionado
(R$ 276,00).

o

Organização
: Apreensão de um
caderno de anotações da traficância com a sigla "cv"
(comando vermelho), o que, aliado às demais provas, sugere vínculo com facção criminosa, fator que afasta o privilégio.

o

Testemunho
: Depoimento de policial que agiu após a abordagem de um adolescente que
comprou a droga na residência do réu
, confirmando ser o local um "ponto" de venda.

7.

Tais elementos, conforme o entendimento pacificado (Enunciado no 30 TCCR/TJMT), são
aptos a comprovar a dedicação do agente
ao tráfico e a
afastar o benefício do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

8.

Uma vez mantida a negativa do privilégio, a pena e o regime inicial fixados estão corretos, o que prejudica os pedidos subsidiários de alteração de regime e substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "É inadmissível a revisão criminal que busca a aplicação do tráfico privilegiado quando a decisão condenatória transitada em julgado está amparada em fundamentos idôneos e robustos, como a apreensão de variedade e quantidade de drogas, petrechos de tráfico e indícios de ligação com organização criminosa, que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I e III.

Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
e § 4o.

Súmulas e Enunciados
:

Enunciado no 30 TCCR/TJMT
: Fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado (quantidade, acondicionamento, petrechos).

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Djones Cley Borges Cabral
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

O requerente busca a rescisão de acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que, no julgamento da Apelação Criminal no 0005999-41.2020.8.11.0004, confirmou sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06). A pena definitiva foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

A defesa técnica requer a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, alegando inidoneidade nos fundamentos que outrora obstaculizaram a incidência da citada minorante.

O requerente pleiteia a fixação da
fração máxima de diminuição
, ou seja, 2/3 da redução da pena, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Não houve pedido de tutela liminar

O parecer, do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomenda o não conhecimento da revisional ou, caso admitida, a sua improcedência. Confira-se a suma do entendimento:

“Revisão Criminal: Tráfico de entorpecentes –

Requerida aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, face à inidoneidade dos fundamentos empregados para obstaculizar a incidência da citada minorante, fixando-se a fração máxima de diminuição, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Não conhecimento - A pretensão do requerente, por meio da presente ação revisional, não é outra senão rediscutir questões já amplamente examinadas e decididas no curso regular da ação penal e da apelação criminal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em novo recurso de apelação – Inobstante, o revisionando não faz jus à benesse, haja vista que ele se dedicava às atividades criminosas, com indícios de participação em organização criminosa, isto porque o requerente foi apreendido com um caderno com a sigla "CV" (“Comando Vermelho”), o que, somado a outros elementos, sugere vínculo com facção criminosa, circunstância que, aliada aos depoimentos de policiais e do adolescente Kauê, que confirmam que o revisionando mantinha um "ponto" de venda de drogas em sua residência, à variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), à quantidade de maconha (549,54g); à forma de acondicionamento dos entorpecentes (em diversas porções); aos petrechos usualmente utilizados na traficância e à quantia em espécie em notas trocadas (R$ 276,00) apreendidos, demonstram a dedicação do requerente ao comércio malsão – Nesse sentido: Enunciado no. 30 TCCR/TJMT e STJ - AgRg no AREsp n. 2.676.524/SP; e AgRg no REsp n. 1.531.044/SP - Inviável a aplicação da causa de diminuição intentada, bem como a alteração de regime ou conversão da sanção, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos exigidos para tanto (alínea “c” do § 2o do art. 33 e inc. I do art. 44, ambos do Código Penal) - Se o requerente não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou a sentença, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido - Inexistindo demonstração idônea de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório revisando, não há como reputar justificada a pleiteada rescisão e reforma da condenação definitiva – O parecer é pelo não conhecimento da revisão criminal ou, caso admitida, pela sua improcedência.”

É o relatório.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma.

Conforme relatado, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)

A defesa técnica requer a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, alegando inidoneidade nos fundamentos que outrora obstaculizaram a incidência da citada minorante.

O requerente pleiteia a fixação da
fração máxima de diminuição
, ou seja, 2/3 da redução da pena, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

A despeito do empenho voltado à causa pela defesa, ao analisar os autos, não constatei a existência dos vícios apontados.

Realmente, na sentença condenatória, foi utilizada
escorreita fundamentação para negar ao requerente o benefício pleiteado, destacando-se
a
dedicação do agente ao tráfico de drogas, à luz das circunstâncias de sua prisão e de seu envolvimento com facção criminosa intitulada “comando vermelho”.

Menciono, a propósito, os seguintes excertos da sentença:

“(...) narrativa da exordial, cujos fatos abaixo transcrevo: “Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 28 de julho de 2020, por volta de 17h00min, na residência situada na rua E, nas proximidades da avenida Amazonas, s/no, aos fundos de uma chácara, bairro Vila Maria, em Barra do Garças-MT, os acusados DJONES CLEY BORGES CABRAL e JHONISCLEY VIEIRA BRITO, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, venderam para o adolescente KAUÊ FERNANDES DA SILVA (nascido em 18/02/2004 – fl. 13-IP), 01 (uma) porção de substância análoga a Cannabis Sativa L., conhecida popularmente como “maconha”, e ainda mantinham em depósito mais 17 (dezessete) porções da mesma substância (“maconha”), as quais somadas totalizaram 549,541 g (quinhentos e quarenta e nove gramas e quinhentos e quarenta e um miligramas), bem como 12 (onze) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 8,842 g (oito gramas e oitocentos e quarenta e dois miligramas), consoante Laudo Preliminar de Constatação de fls. 71/73-IP, substâncias estas que, também, seriam destinadas à venda, à comercialização junto aos usuários de drogas (...)

Com isso, os Policiais Militares ingressaram imediatamente no imóvel apontado pelo adolescente, KAUÊ, e fl
agraram ambos os acusados, DJONES CLEY e JHONISCLEY, no interior da sala, estando eles manipulando e embalando porções de “maconha” em cima do sofá,
demonstrando, assim, que havia um ajuste prévio entre os denunciados, para fins de traficância.

Durante as buscas, ainda na sala da residência, a polícia encontrou
300 (trezentas) unidades de embalagens plásticas
(no caso, saquinhos pequenos com fecho do tipo zip) e
02 (dois) rolos de plástico filme,
comumente utilizados para acondicionamento de droga, bem como 02 (duas) porções pequenas de “maconha” e mais 01 (uma) porção grande da mesma substância, todas embaladas em papel filme, além
de 01 (um) caderno com anotações referentes ao comércio de drogas, com a sigla da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho (CV),
conforme folhas anexadas às fls. 95/100-IP, tudo característico do tráfico.

Ato contínuo, os policiais, ao realizarem revista no interior do quarto, embaixo do colchão da cama, encontraram mais
12 (doze) porções de “maconha”,
as quais os acusados, DJONES CLEY e JHONISCLEY, mantinham em depósito, em comunhão de ações e desígnios, com finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Ainda nas buscas no interior da residência, foi encontrada a
quantia de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) em espécie, distribuída em notas fracionadas
, certamente proveniente da venda de drogas.

Em continuidade, foram realizadas
buscas na parte externa
da residência e encontraram enterrados no quintal, próximo a uma pilha de telhas,
1⁄2 (meio) tablete de “maconha”, 01 (uma) porção grande de “maconha”, 10 (dez) envelopes contendo pasta base de cocaína,
para posterior comercialização. Por fim, ali também foram localizados apetrechos relacionados ao tráfico, sendo
01 (uma) balança de precisão e diversas embalagens (no caso, envelopes plásticos com zip) utilizadas
para o embalo de droga.

(...)

Da materialidade

Os elementos objetivos do tipo penal em branco do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados através do termo de apreensão, sendo 01 (uma) porção de maconha, bem como por terem em depósito mais 17 (dezessete) porções da mesma substância (“maconha”), as quais somadas totalizaram 549,541 g (quinhentos e quarenta e nove gramas e quinhentos e quarenta e um miligramas), bem como 12 (onze) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 8,842 g (oito gramas e oitocentos e quarenta e dois miligramas), conforme laudo de constatação, que apresentou os seguintes resultados no laudo definitivo: “Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados nos itens “A1”, “A2” e “A3” apresentaram resultados POSITIVO para presença de COCAÍNA, os materiais analisados nos itens “B”, “C”, “D”, “E” e “F” apresentaram resultados POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)”.

Da autoria e dolo

Quanto à autoria, presentes elementos inequívocos indicando a participação dos denunciados Djones Cley Borges Cabral e Jhoniscley Vieira Brito na mercancia ilícita, através dos testemunhos dos policiais militares PM Jaison Yanco Valin Cunha e Pm Raulyson Cabalheiro Leite, que realizaram abordagem no usuário Kauê Fernandes da Silva, e localizaram uma porção de droga em sua posse, oportunidade em que indagaram o local em que havia adquirido, e este informou a casa em que os réus se encontravam, onde os policias flagraram os réus embalando drogas, quando adentraram na residência e realizaram as buscas domiciliares, localizando outras porções de drogas e balança de precisão.

O policial militar Jaison Yanco Valin Cunha descreveu de forma detalhada o momento em que localizou o usuário Kauê F. Silva, em posse de uma porção de drogas, que, após a abordagem, afirmou ter adquirido na residência dos réus:

“(00’55’) A equipe nossa estava patrulhando realmente nessa avenida Amazonas, na vila Maria, e viramos para esquerda sentido final do bairro, quando apontamos, visualizamos um menino, acho que tinha uns 15 a 16 anos, por aí, e aí fomos aproximando, até então ele nem mudou de comportamento, quando nós aproximamos, parece que ele tinha jogado algo no mato, provavelmente uma porção de droga, e aí desembarcamos e fomos fazer a abordagem nele, eu faço a busca pessoal, na hora que eu estava fazendo, eu localizei uma porção no bolso de trás, ele estava com aquelas bermudas que só tem um bolso, e questionamos ele, perguntando, o que ele ia fazer, e você comprou onde, e ele falou que era usuário, e eu comprei naquela residência ali, (....) e fomos lá fazer abordagem na residência, quando entramos, a casa era sem muro, e só tinha uma cerca, entramos na primeira porta, e era uma cozinha, tinha uma geladeira, e dava pra ver diretamente na sala que eles estavam, os dois cara, eles estavam com droga na mão, era maconha, e estavam embalando, nós chegamos falamos com eles, e fomos fazer a busca na residência, e meu comandante ficou na sala, e eu fui para o quarto, levantei o colchão da cama, e vi diversas porções de maconha, embalado em papel filme, e avisei eles, e na sala acharam mais coisa, não lembro exatamente o que era, e eu falei vou fazer o seguinte, estou achando isso aqui pouco, e ela estão muito limpa e fui procurar no quintal, e quando fiz a busca na parte funda lateral, eu achei um local parece que eles estavam escondendo, eu fui cavuquei, achei mais drogas, tinha uma porção grande de maconha, dava quase meio tablete, e achei mais uma, mas era menor que a primeira, achei muito papel e envelope plástico, que eles estava usando para embalar, não era nem papel filme que eu achei debaixo do quarto, era esses papel, muito bem feito, que era envelope industrial, aí eu fui e comuniquei o comandante, que tinha achado maconha, e achei dentro dos envelopes umas 10 porções de cocaína, e foi isso a abordagem e conduzimos para delegacia; Pergunta: Balança você lembra se foi encontrada? Resposta: Sim, foi eu, ela estava junto com essa maconha lá no fundo com uma pilha; Pergunta: Você falou que eles estavam embalando a droga? Resposta: Estava, eu vi um embalando a droga apenas, eu só lembro de um; (06’00’) Pergunta: O adolescente que foi apreendido no dia com vocês, ele afirmou que comprou droga na casa ou disse nomes? Resposta: Ele falou que havia comprado na casa (...)”.

O policial militar Raulyson Cabalheiro Leite descreveu o momento em que chegaram na residência, que pelo lado de fora da casa, já conseguiram visualizar ambos os réus embalando entorpecentes. Relatou (02’20’), inclusive, que foi encontrado um caderno com um nome CV(alusão ao comando vermelho), com nome de pessoas que havia entregue a droga e pagamentos.

Do caderno citado foi anexada cópia nos autos, conforme fls. 95/99, mostrando anotações de movimentação de venda e recebimento de drogas. Além disso, nas fls. 99 consta as iniciais CV. São indícios que apontam para participação em organização criminosa.

(...)

O caderno probatório, como os depoimentos dos policiais militares que abordaram o usuário Kauê com uma porção de droga, o qual afirmou ter adquirido na residência em que os réus se encontravam, e onde foram flagrados embalando entorpecentes, corroborado com a apreensão de diversas porções de maconha e de cocaína, algumas já prontas para mercancia, bem como apreensão da balança de precisão, junto que uma quantidade razoável de drogas, sendo 17 (dezessete) porções da mesma substância “maconha”, as quais totalizaram 549,541 g (quinhentos e quarenta e nove gramas e quinhentos e quarenta e um miligramas), e 12 (onze) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 8,842 g (oito gramas e oitocentos e quarenta e dois miligramas), tudo isso são indícios inequívocos a comprovarem a traficância pelas rés.

(...)

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.
Quanto ao denunciado Djones Cley Borges Cabral, considerando os elementos supramencionados, como os depoimentos dos policiais militares Jaison Yanco Valin Cunha e Raulyson Cabalheiro Leite, supramencionados, bem como a apreensão do caderno, conforme fls. 99, onde consta anotações com iniciais CV(alusão ao Comando Vermelho), presentes indícios que apontam participação em organização criminosa, o que afasta o privilégio.

No mesmo sentido, deve-se afastar o privilégio, quanto ao réu Jhoniscley Vieira Brito, ante a existência de elementos que indicam sua participação em organização criminosa, somado ao fato de possuir outras ações penais em andamento, conforme ação penal de código 268074/2a vara criminal, pelo crime de furto em fase de citação; condenação transitada em julgada, em 19.2.2020, pelo crime de roubo qualificado, com pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos autos de cód.270177, em trâmite na 2a vara desta comarca, bem como responde ação penal, distribuída pelo cód. 515724, em trâmite na 7a vara criminal de Cuiabá (organização criminosa), elementos suficientes para afastar o tráfico privilegiado.”

O pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena foi afastado, igualmente, no recurso de apelação criminal n. 0005999-41.2020.8.11.0004, julgado pela Terceira Câmara Criminal deste TJMT, por unanimidade. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA VISANDO ENVOLVER ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES. 1. PRELIMINARES. PRIMEIRO APELANTE. 1.1. ILICITUDE DAS PROVAS. OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. 1.2. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL ELABORADO. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. 2. MÉRITO. 2.1. PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM A PROVA. APREENSÕES DE VARIEDADE DE DROGAS (COCAÍNA E MACONHA) E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA (549,54g). PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VALOR EM ESPÉCIE. 2.2. PRIMEIRO APELANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGA VISANDO ENVOLVER ADOLESCENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. 2.3. SEGUNDO APELANTE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4° DA LEI No. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESIDÊNCIA DO APELANTE CONHECIDA COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. LIGAÇÃO COM O COMANDO VERMELHO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ACONDICIONAMENTO EM VÁRIAS PORÇÕES (18 DE MACONHA E 12 DE COCAÍNA E PETRECHOS APREENDIDOS. ENUNCIADO No. 30 TCCR/TJMT. 2.4. SEGUNDO APELANTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO EM CASO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. TESE PREJUDICADA PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 3. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

(...)

2.3. Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se dedica à atividade criminosa, assim se concluindo, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, forma de acondicionamento, petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, bem como diante das evidências de que o apelante ostentava ligação com o “Comando Vermelho”.

2.3.1. “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”. Inteligência do Enunciado no. 30 TCCR/TJMT.

2.4. Diante da manutenção da pena privativa de liberdade e do regime de pena impostos na sentença, restam prejudicados os pleitos de modificação para o aberto e de substituição por penas restritivas de direitos.”

No voto condutor, da lavra do saudoso Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, registrou-se que:

“Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, por meio de rondas ostensivas, ocasião em que foram apreendidas variedade e quantidade de drogas na residência do corréu que estava com o apelante embalando drogas para a venda, o acondicionamento dos entorpecentes de natureza variada em diversas porções (18 porções de maconha, pesando 549,541g, e 12 trouxinhas de pasta base de cocaína, pesando de 8,842g), além de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, quantia em espécie em notas trocadas (R$ 276,00); bem como de um caderno com anotações indicando a traficância, com a sigla “CV”, referente a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

(...)

2.3. APELANTE DJONES - APLICAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO ART. 33, § 4° DA LEI 11.343/06

Em síntese, a defesa ao apelante Djones pretende a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, uma vez que não há comprovação nos autos para tanto.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a benesse é destinada apenas ao chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. In casu, verifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da benesse, mediante os seguintes fundamentos:

“Quanto ao denunciado Djones Cley Borges Cabral, considerando os elementos supramencionados, como os depoimentos dos policiais militares Jaison Yanco Valin Cunha e Raulyson Cabalheiro Leite, supramencionados, bem como a apreensão do caderno, conforme fls. 99, onde consta anotações com iniciais CV (alusão ao Comando Vermelho), presentes indícios que apontam participação em organização criminosa, o que afasta o privilégio” sic. (ID 124721690)

Ocorre que, o fato de ter sido apreendido tal caderno com a referida sigla, por si só, não comprova ser o apelante integrante de organização criminosa, como concluído.

Todavia,
as declarações dos policiais militares Jaison Yanco Valin e Raulyson Canalheiro Leite e diante do depoimento do adolescente Kauê, no sentido que ele teria adquirido a maconha localizada com ele, na residência do apelante, conhecida como “ponto” de venda de drogas, aliada à apreensão do caderno com anotações relativas ao tráfico de entorpecente com as iniciais do “Comando Vermelho” e da própria confissão do apelante (que ele tinha a intenção de vender as drogas apreendidas) evidenciam que, o apelante se dedicava à atividade criminosa consistente na mercancia de drogas.

Soma-se a isso, a variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a quantidade de maconha (549,54g); a forma de acondicionamento das drogas (em diversas porções); os petrechos usualmente utilizados na traficância, além de quantia em espécie em notas trocadas (R$ 276,00) apreendidos, tudo, a demonstrar a dedicação do apelante ao Tráfico
de drogas, elementos tais quais capazes de afastar a causa redutora (nesse ponto, importante frisar que o magistrado não utilizou nenhum desses fundamentos para recrudescer a pena). A propósito, consoante o disposto no Enunciado no. 30 TCCR/TJMT:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Logo, comprovado que o apelante vinha se dedicando, bem como fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e de subsistência, impossível que se reconheça, em seu favor, o benefício em questão.”

Como visto, o benefício foi negado ao requerente porque ficou evidenciada sua dedicação ao comércio de drogas, diante da apreensão de numerosas porções de drogas, com grande quantidade de embalagens, balança de precisão, bem como caderno de anotações da traficância, com a sigla “cv”, referente à facção “comando vermelho”, gravada na capa.

Tais elementos foram roborados pela oitiva, em sede inquisitiva, de um usuário que adquiriu drogas do requerente, bem como pela oitiva, em juízo, dos policiais que atuaram no caso.

Nesse contexto, afiro o acerto das decisões que denegaram a aplicação do benefício, não vislumbrando
qualquer contrariedade ao texto expresso da Lei.

Diante da manutenção da pena imposta, resta prejudicada a análise dos pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Portanto, o
que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas em sede de apelação criminal, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a
contrario sensu
, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula no 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas e sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025